Tribunal: STF
Processo: Rcl 5252
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Piauí assevera haver o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI, no processo nº 1994322007, inobservado o decidido no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 4 e da reclamação nº 4.006.
    Narra deferida, em mandado de segurança, liminar para assegurar o ingresso, nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros locais, de Sônia Regina Bastos Ribeiro, Ana Cristina Alves de Sousa e Ana Cleia Diniz dos Santos. Noticia extinta a impetração em virtude de decadência. Realça ajuizada nova ação, objetivando a manutenção na corporação militar considerados a teoria do fato consumado e o princípio da segurança jurídica. Diz acolhido pedido de medida acauteladora, surgindo o descompasso.
    Esclarece formalizada a reclamação nº 4.006, distribuída ao ministro Joaquim Barbosa, cujo pedido foi julgado procedente, sendo cassada decisão proferida em outro mandado de segurança, a versar o direito das interessadas, após concluído o curso de formação, à promoção ao Oficialato da Polícia Militar.
    Sustenta inobservado o pronunciamento do Supremo na reclamação nº 4.006, uma vez assegurado, no âmbito de demanda de rito ordinário, o prosseguimento na carreira. Destaca permitidos, mediante ato precário e efêmero, a reclassificação funcional e o aumento de vencimentos, a revelar violação do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, cuja higidez foi reconhecida na apreciação da ação declaratória de constitucionalidade nº 4. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca, alfim, a cassação.
    A ministra Ellen Gracie, em 17 de julho de 2007, no exercício da Presidência, indeferiu a medida acauteladora. Interposto agravo, foi desprovido.
    As interessadas, em contestação, alegam inexistir afronta ao assentado na declaratória de constitucionalidade de nº 4, porquanto não determinada inclusão ou promoção na carreira, e sim assegurada permanência em cargo.
    O Juízo, em informações, esclareceu o histórico processual e os fundamentos do acórdão.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Afirma ausente discussão alusiva ao artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, tendo o Juízo apenas garantido a permanência das interessadas no quadro de pessoal das Instituições.
    2. O Pleno, ao apreciar a ação declaratória de constitucionalidade nº 4/DF, confirmou a validade do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, no qual disciplinada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Confiram o teor do preceito:
    Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.
    Não está em discussão, na origem, a subsistência constitucional da norma. Ao deferir pedido acautelador, formulado em demanda versando a permanência das interessadas nos quadros oficiais da Polícia Militar do Estado do Piauí, o Juízo não adotou óptica sobre a harmonia do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 com a Carta da República.
    O acórdão formalizado no processo objetivo ficou restrito a situações concretas nas quais tenha sido proclamada a inconstitucionalidade da referida norma. 
    Atentem para os limites da reclamação. A decisão proferida na de nº 4.006, apontada como inobservada, fez-se voltada contra ato decorrente de processo diverso do objeto desta medida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator